Tribunal: CARF
Processo: 13839.721701/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.721701/2012-17
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.229 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
SILVANA CASSIA RIBEIRO BAPTISTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SOLICITAÇÃO
DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. POSSIBILIDADE.
A apresentação de declaração do profissional não exclui a possibilidade de
exigência de elementos comprobatórios adicionais relativos às despesas
médicas, tais como provas da efetiva prestação do serviço e do respectivo
pagamento. Não comprovada a efetividade do serviço, tampouco o pagamento
da despesa, há que ser restabelecida a respectiva glosa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que lhe deu provimento integral, e Ana Cecilia
Lustosa da Cruz e João Victor Ribeiro Aldinucci, que lhe deram provimento parcial.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.721701/2012-17
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.229 - CSRF/2a Turma
Processo no 13839.721701/2012-17

Relatório
Trata-se de auto de infração, referente a deduções tidas por indevidas de despesas
médicas, na Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física, relativas ao ano-calendário 2008,
exercício 2009.
De acordo com a Notificação de Lançamento (fls. 99/104), as glosas efetuadas
foram as seguintes:
1) Unimed de Jundiaí Cooperativa – R$1.383,72 (glosa parcial - plano de
saúde);
2) Pierine Miareli Stark – R$19.000,00 (glosa integral - cirurgiã dentista).
A Contribuinte impugnou parcialmente o lançamento, no que tange à glosa das
despesas declaradas com a cirurgiã dentista. A Delegacia da Receita Federal do Brasil de
julgamento considerou procedente o lançamento por entender que tais despesas médicas não
foram adequadamente comprovadas.
Em face de recurso voluntário apresentado pela Contribuinte, em sessão plenária
de 08/07/2019, foi prolatado o Acórdão no 2002-001.261 (fls. 158/165), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das despesas médicas
quando a autoridade fiscal não ficar convencida da efetividade da prestação dos serviços
ou da materialidade dos respectivos pagamentos.
JUROS - TAXA SELIC - SÚMULA CARF No 108 Sobre o valor do débito tributário, a
1a Seção do STJ (Resp 879844) aplicando o instituto dos recursos repetitivos,
consolidou a tese da incidência do índice de correção monetária e de juros de mora na
atualização dos débitos tributários. Este CARF tem o mesmo entendimento, sumulando
a incidência da SELIC sobre a multa de ofício.
O resultado do julgamento foi registrado nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento ao
recurso voluntário, vencidos os conselheiros Thiago Duca Amoni (relator) e Virgilio
Cansino Gil, que lhe deram provimento. Designada para redigir o voto vencedor a
conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Cientificada do acórdão em 01/10/2019 (AR – Aviso de Recebimento de fl. 171),
a Contribuinte interpôs, em 16/10/2019, tempestivamente, o Recurso Especial de fls. 174/183.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme despacho de 17/02/2020
(fls. 201/205), para que seja rediscutida a matéria “critério de comprovação de despesas
médicas”.
Como paradigma apto a demonstrar a divergência foi considerado o Acórdão no
9202-007.893, cuja ementa transcreve-se a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.229 - CSRF/2a Turma
Processo no 13839.721701/2012-17

Ano-calendário: 2002
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS
ACOMPANHADOS
DE
DECLARAÇÃO DO PRESTADOR DO SERVIÇO.
A apresentação de declaração das profissionais prestadoras dos serviços médicos,
inclusive com firma reconhecida, supre a eventual dúvida acerca da idoneidade dos
recibos, quando não fornecidos fundamentos suficientes à sua desconsideração
A Contribuinte, em síntese, apresenta os seguintes argumentos:
- foi juntada aos autos declaração - com firma devidamente reconhecida - da
prestadora dos serviços médicos ratificando os recibos emitidos pela prestadora, o que a própria
Câmara Superior de Recursos Fiscais tem reconhecido como elemento apto a suprir eventuais
dúvidas acerca da idoneidade dos recibos apresentados (Acórdão 9202-007.893);
- a Contribuinte adimpliu sua obrigação com dinheiro em espécie, sendo este o
fundamento da alegada dúvida da autoridade autuante;
- a fim de afastar a dúvida suscitada pelo Auditor-Fiscal, a Recorrente juntou aos
autos declaração da profissional que lhe prestou os serviços declarados, inclusive com firma
reconhecida (fl. 83), tal como no caso do acórdão supracitado;
- a despeito do que decidiu a CSRF no acórdão 9202-007.893, os julgadores a quo
inexplicavelmente concluíram que a apresentação da referida declaração não é suficiente para
suprir eventual dúvida acerca da idoneidade dos recibos já apresentados;
- em que pese a opinião dos julgadores a quo, a decisão acima citada revela
claramente que a declaração emitida pelo profissional prestador dos serviços médicos é
suficiente a afastar as dúvidas quanto â efetividade dos referidos serviços. Destarte, a
manutenção da glosa após a apresentação do referido documento, sem que outros fundamentos
sejam lançados pela administração, carece eminentemente de motivação - elemento essencial
para a prática do ato administrativo de lançamento;
- a motivação da glosa, nesta hipótese de manutenção do lançamento, será,
evidentemente, a dúvida do fisco. Contudo, esta incerteza, à vista dos fundamentos avocados
pela Contribuinte, não poderá ser tomada como motivo razoável para a prática - ou ratificação -
do ato administrativo. Cita lição do professor Celso Antônio Bandeira de Mello;
- acerca das glosas sobre despesas médicas, é também pertinente mencionar aqui o
acórdão 9202-007.920, da 2a Turma da CSRF, cuja razão de decidir se assenta na premissa de
que as declarações de profissionais prestadores de serviços médicos - inclusive com firma
reconhecida - é prova bastante da efetividade da prestação dos serviços tomados pelos
contribuintes, apta até a suprir eventuais irregularidades formais - como falta do CPF ou
endereço profissional do prestador dos serviços - nos recibos apresentados anteriormente;
- no caso deste segundo paradigma, as referidas "irregularidades formais" se
reportam especificamente a não indicação de nome, endereço e número de inscrição no CPF ou
CNPJ nos comprovantes de pagamento dos serviços tomados, conforme descrito no art. 8o, §2°,
II, da Lei no 9.250/95;
- a razão de decidir deste acórdão, quando analisada em conjunto com o primeiro
acórdão paradigma apresentado, revela que a declaração do prestador de serviços médicos,
quando apresentada em conjunto com recibos ou outros documentos comprobatórios, tem o
condão de demonstrar a legitimidade das despesas médicas deduzidas da base de cálculo do
IRPF;
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.229 - CSRF/2a Turma
Processo no 13839.721701/2012-17

- ora, se a apresentação de declarações do prestador de serviços supre inclusive o
descumprimento de formalidades previstas pela legislação tributária, inexiste razão lógica apta a
sustentar qualquer raciocínio tendente a afirmar que tais declarações não são suficientes para
afastar a mera incerteza da autoridade autuante.
Por fim, requer a Contribuinte que seu recurso seja conhecido e provido, para
reformar o acórdão recorrido no ponto alegado.
O processo foi encaminhado à PGFN em 03/03/2020 (Despacho de
Encaminhamento de fl. 206) e, em 04/03/2020 (Despacho de Encaminhamento de fl. 214), foram
oferecidas as Contrarrazões de fls. 207 a 213, contendo os seguintes argumentos:
- como se depreende dos arts. 73 e 80 do RIR/99, a dedução das despesas médicas
na Declaração de Imposto de Renda está sujeita à comprovação a critério da Autoridade
Lançadora;
- comumente é aceito, para comprovar o pagamento das despesas médicas, o
recibo firmado pelo profissional da área médica, quando o serviço for prestado por pessoa física,
ou a Nota Fiscal, se por pessoa jurídica;
- mesmo que o contribuinte tenha apresentado os recibos ou notas fiscais dos
serviços e declarações firmadas pelos profissionais, é licito à Autoridade exigir, a seu critério,
outros elementos de provas adicionais, caso não fique convencido da efetividade da prestação
dos serviços ou do respectivo pagamento;
- tais exigências são válidas, pois o primeiro item a ser comprovado pelo
contribuinte, segundo expressa disposição legal, caput do art. 80 do RIR/1999, é exatamente o
pagamento das despesas médicas: Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os
pagamentos efetuados, no ano-calendãrio, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais (...). (Lei n° 9.250, de 1995, art. 8o, inciso
II, alinea "a");
- é equivocado entender-se que o inciso II do art. 8o da Lei 9.250, de 1995,
reproduzido no inciso III do art. 80 do RIR/1999, apenas exige que o recibo tenha o nome,
endereço e número do CPF ou CNPJ de quem prestou o serviço. Esta não é a correta
interpretação do dispositivo. A indicação refere-se aos dados que devem constar na declaração
de ajuste. Dados estes baseados na documentação. Entretanto, a tônica do dispositivo é a
especificação e comprovação dos pagamentos. Tanto que admite o cheque nominativo como
documento comprobatório, por ser prova cabal de transferência de numerários entre pessoas;
- mesmo o cheque pode estar sujeito à justificação da efetiva prestação do serviço,
quando dúvidas razoáveis acudirem ao fisco, pois essa prestação é o substrato material a dar
guarida à dedução.
- o art. 73 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
art. 11, § 3o) prevê que todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora, e, com base nisso, o contribuinte deve ter em mente, ao declarar suas
despesas médicas, que pode ser solicitado pela autoridade fiscal a comprová-las;
- no presente caso, o litígio restringe-se à glosa da despesa médica do profissional
Pierine Miareli Stark (R$ 19.000,00), por falta de comprovação do efetivo pagamento;
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.229 - CSRF/2a Turma
Processo no 13839.721701/2012-17

- em sede de defesa, a contribuinte alegou que efetuou o pagamento em espécie
em decorrência de valores recebidos da acupuntura, consultas médicas, aluguéis e de numerário
que dispunha;
- analisando os recibos emitidos pela Dra. Pierine Miareli Stark, verifica-se que
tais documentos não informam o dia em que foram emitidos, mas somente consta o mês e o ano.
Diante disso, não é possível fazer o confronto mês a mês dos rendimentos recebidos de
acupuntura, consultas médicas e aluguéis com os recibos emitidos pela profissional de saúde, de
forma a permitir a verificação inequívoca do nexo causal entre os recibos apresentados e os
pagamentos efetuados.
Ao final, a Fazenda Nacional pede que seja negado provimento ao recurso.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

O Recurso Especial interposto é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser conhecido.
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física referente ao exercício de
2009, ano-calendário de 2008, em virtude de glosa de despesas médicas.
A motivação da glosa, conforme a Notificação de Lançamento, foi a seguinte (fl.
19):
A Contribuinte foi intimada (TIF 2009/155498639671148) a apresentar comprovantes
das despesas médicas declaradas. A documentação apresentada em 22/06/2011 não
permitiu uma analise conclusiva. Por essa razão, intimou-se novamente a contribuinte,
através do TIF 572/2011, a comprovar o efetivo pagamento da despesa declarada com
PIERINI MIARELI STARK (RS .19.000,00). Em resposta apresentada em 21/07/2011,
a contribuinte argumenta que os pagamentos foram efetuados com dinheiro recebido de
acupuntura, consultas médicas, aluguéis, e de numerário que já dispunha. Apresenta
recibos de valores recebidos, no montante de RS 14.830,00. Diante disso, foi efetuada
análise na qual os valores disponíveis em espécie foram confrontados mês a mês com os
recibos emitidos por Pierini M Stark, e verificou-se que não foram comprovados
recursos para todos os recibos. Face ao exposto, decidiu-se pela glosa da referida
despesa, por falta de comprovação do efetivo pagamento nos termos solicitados no TIF
572/2011 (...)
No acórdão recorrido, negou-se provimento ao Recurso Voluntário, mantendo-se
a glosa da dedução das despesas referentes à cirurgiã dentista Pierine Miareli Stark (recibos de
fls. 84/88 e declaração de fl. 83), que totalizaram R$ 19.000,00, sob o entendimento de que é
lícito a autoridade fiscal exigir, a seu critério, outros elementos de prova caso não fique
convencida da efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos, cabendo ao sujeito passivo o ônus de comprová-las de maneira inequívoca, sem
deixar margem a dúvidas.
A Contribuinte, por sua vez, requer seja afastada a glosa das despesas médicas,
sob o entendimento de que a apresentação dos recibos e de declaração do profissional são
suficientes à comprovação, sendo desnecessário fazer prova do pagamento.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.229 - CSRF/2a Turma
Processo no 13839.721701/2012-17

Não assiste razão à Contribuinte.
A matéria não é nova neste Colegiado e já foi objeto de inúmeras decisões. Dentre
essas decisões, destaca-se o Acórdão no 9202-005.461, de 24/05/2017, de relatoria do Ilustre
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, cujos fundamentos, que reproduzo a seguir, adoto
como minhas razões de decidir:
Acerca do assunto, entendo que as despesas médicas dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, e se limitam, sim, a serviços
comprovadamente realizados quando objeto de indagação pela autoridade fiscal, a partir
de dúvida razoável, bem como a pagamentos especificados e comprovados. Nesse
sentido, é oportuno, conferir o estabelecido na Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
que traz essas condições para dedução desse tipo de despesa:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
(...).
II das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias; (...).
§ 2o O disposto na alínea “a” do inciso II:
(...)
II restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou
no Cadastro Geral de Contribuintes CGC de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26
de março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe
que (a) as deduções estão sujeitas à comprovação e (b) deduções exageradas poderão ser
glosadas inclusive sem audiência do contribuinte, conforme a seguir reproduzido:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Por certo, a legislação, em regra, estabelece a apresentação de recibos como forma de
comprovação das despesas médicas, a teor do que dispõe o art. 80, § 1o, III, do
RIR/1999, mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame. Em uma visão sistêmica
da legislação tributária, verifica-se, inclusive, que a indicação do cheque nominativo,
apesar de conter muito menos informação que o recibo, é também eleito como meio de
prova, evidenciando a força probante da efetiva comprovação do pagamento.
Portanto, em vista do exposto, podemos concluir que a dedução de despesas
médicas na declaração do contribuinte está, sim, condicionada ao preenchimento de
alguns requisitos legais: (a) a prestação de serviço tendo como beneficiário o declarante
ou seu dependente, e (b) que o pagamento tenha se realizado pelo próprio contribuinte.
Todavia, havendo qualquer dúvida em um desses requisitos, é não só direito mas
também dever da Fiscalização exigir provas adicionais ou da efetividade do serviço,
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.229 - CSRF/2a Turma
Processo no 13839.721701/2012-17

e/ou do beneficiário deste e/ou do pagamento efetuado. E é dever do contribuinte
apresentar comprovação ou justificação idônea no caso de tal exigência, sob pena de ter
suas deduções não admitidas pela autoridade fiscal. Entendo que a conclusão acima
esteja alicerçada no art. 73 do RIR/99, já transcrito.
Não obstante as alegações da Contribuinte, no caso sob exame, não se afigurou
irregular, tampouco desarrazoada, a exigência feita pela Fiscalização para comprovação do
pagamentos equivalentes a R$ 19.000,00, relativos a gastos com saúde.
Ressalte-se que a Contribuinte alegou que os pagamentos teriam sido feitos em
com dinheiro recebido de sua atividade profissional (acupuntura e consultas médicas), além de
valores recebidos de aluguel e de numerário de que dispunha. Entretanto, análise feita pela
fiscalização concluiu que tais alegações e documentos correspondentes não foram hábeis a
comprovar o efetivo pagamento.
Logo, a aceitação destas despesas com saúde somente seria possível mediante a
apresentação de elementos adicionais de prova, o que não foi aportado aos autos. Incabível, por
conseguinte, a dedução, quando as respectivas provas não logram o convencimento acerca da
efetiva prestação do serviço, tampouco do pagamento correspondente.
Cabe esclarecer que, de acordo com o inciso I do art. 373 do Código de Processo
Civil, ao autor, compete fazer prova quanto a fato constitutivo de seu direito. Senão vejamos:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
[...]
Desse modo, a despeito de a lei possibilitar a dedução de despesas médicas da
base de cálculo do imposto, o ônus de comprovar a efetiva ocorrência dessas despesas é de quem
afirma tê-las suportado. Ainda mais na peculiar situação em que não consegue fazer prova do
efetivo pagamento.
Convém ressalvar que recibos e declarações tratam-se de documentos particulares
e, nos termos do art. 408 do Código de Processo Civil, presumem-se verdadeiros em relação ao
signatário. Assim, não se pode supor que a Fazenda Pública seja compelida a reconhecer tais
documentos como prova irrefutáveis das alegações ostentadas pelos contribuintes.
Ora, é perfeitamente possível que se faça o pagamento de gastos com saúde em
dinheiro, mas em situações como a delineada nos autos, mostra-se necessária a apresentação de
provas adicionais que possam confirmar a efetividade desses gastos. Por óbvio, a comprovação
da despesa, repise-se, é ônus do sujeito passivo, não sendo razoável imaginar que se possa
transferir esse encargo ao órgão fiscalizador para que esse busque elementos necessários a
complementar as informações de quem se diz detentor do direito de restituição, por meio de
cruzamento de dados ou algo que o valha.
Ademais, o art. 15, o inciso III e os §§ 4o e 5o do art. 16 do Decreto no
70.235/1972, estabelecem que cabe ao sujeito passivo expor os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta a impugnação e os pontos de discordância em relação ao lançamento, além da
exibição das razões e provas de que dispuser, obrigações que não foram adequadamente
adimplidas.
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.229 - CSRF/2a Turma
Processo no 13839.721701/2012-17

Logo, entendo que se deva manter a glosa em relação aos pagamentos que, de
acordo com a Declaração de Ajuste Anual, teriam se destinado a Pierine Miareli Stark.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Contribuinte e,
no mérito, nego-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital